Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA. CRIANÇA. VÍTIMA. PROVAS INSUFICIENTES. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E NÃO HARMÔNICOS. FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO A SUA PRÁTICA. OBSERVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Réu condenado pela prática da conduta descrita no art. 218-A, na forma do art. 226, II, ambos do Código Penal, combinado com o art. 5o, II, da Lei 11340/06, em face da vítima S.O.S.
2. A prática do suposto crime ora em análise, não possui testemunhas diretas, nem, tampouco, deixou qualquer tipo de vestígio. Assim, há que se dar credibilidade às informações apresentadas da vítima, mas, desde quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuírem especial relevância para fundamentar a condenação.
3. No caso em apreço, as informações aferidas não se mostraram coesas nem harmônicas, na medida em que restou observada contradição no depoimento da vítima em juízo, quanto à dinâmica do fato, pois, omitiu alguns detalhes que teria dito a algumas das testemunhas, ao depor em juízo. Bem como foi observada contradição entre o que disseram algumas testemunhas e o que narrou a vítima.
4. Uma vez verificado referida contradição quanto às circunstâncias e ao local onde a vítima estaria quando o réu teria praticado o ato ilícito e da não isenção de uma das testemunhas, entendo que pairam dúvidas em relação à prática do fato narrado na peça acusatória. Não se tratam de questões irrelevantes, mas que maculam a certeza necessária para a condenação.
5. Recurso conhecido. Sentença reformada. Dado provimento ao recurso.